Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA MEDIANTE DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MENSURAÇÃO DO VALOR.
1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento judicialmente, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago.
2. A cobrança compulsória de dívida prescrita, tal como ocorreu na hipótese mediante débito forçado em conta corrente pelo banco credor, revela-se medida abusiva, sendo, portanto, passível de reparação a título de danos morais.
3. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
4. Deu-se provimento ao recurso.